Tribunal: TJBA
Processo: 0514809-95.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514809-95.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARLENE SAMPAIO SANTOS

Advogado(s)
:
ALEX GONCALVES DE JESUS, DANIELA MUNIZ GONCALVES

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR. INVALIDEZ PERMANENTE. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA PARTE À PERÍCIA MÉDICA. ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de cobrança ajuizada por vítima de acidente de trânsito, pleiteando o pagamento de indenização complementar do seguro obrigatório DPVAT, sob alegação de invalidez permanente.

2. Pagamento administrativo prévio no valor de R$ 1.350,00.

3. Designação de perícia médica judicial para aferição da extensão das lesões.

4. Parte autora não compareceu ao exame pericial, apesar de devidamente intimada, inclusive de forma pessoal.

5. Sentença de improcedência, com resolução do mérito, fundamentada na ausência de prova do fato constitutivo do direito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de direito à indenização complementar do seguro DPVAT, diante da alegação de invalidez permanente, à luz da ausência de prova pericial decorrente do não comparecimento da autora à perícia médica designada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indenização por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito exige prova técnica que ateste o grau da lesão, nos termos da Lei nº 6.194/1974, com as alterações da Lei nº 11.945/2009, e da Súmula 474 do STJ.

4. A perícia médica judicial constitui meio de prova indispensável para apuração da extensão da invalidez e consequente quantificação da indenização.

5. A autora, apesar de devidamente intimada, inclusive pessoalmente, não compareceu ao exame pericial, tampouco apresentou justificativa ou documento que comprovasse o alegado comparecimento.

6. Incidência do art. 373, I, do CPC: incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado.

7. O não comparecimento injustificado à perícia implica preclusão da produção da prova técnica essencial, inviabilizando a comprovação da invalidez alegada e, por conseguinte, a procedência do pedido.

8. Jurisprudência dos Tribunais pátrios reconhece a improcedência do pedido nos casos de ausência de prova pericial por culpa da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida em todos os termos. Honorários majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Teses de julgamento
:

1. O pagamento de indenização por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito exige comprovação técnica da lesão e de sua gradação, conforme prevê a Lei nº 6.194/1974 e a Súmula 474 do STJ.

2. O não comparecimento injustificado à perícia médica judicial designada acarreta a preclusão da produção da prova pericial e autoriza o julgamento de improcedência do pedido, por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0514809-95.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARLENE SAMPAIO SANTOS e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .